Tribunal: TJBA
Processo: 8009640-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009640-87.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAMAR SILVA DOS ANJOS Advogado(s): MERCIA ANDREA SANTOS PEREIRA APELADO: REUS INCERTOS E DESCONHECIDOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO REGULAR PROCESSAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAMAR SILVA DOS ANJOS, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Feira de Santana nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária em epígrafe, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação de usucapião, especialmente planta e memorial descritivo com ART. À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional. No caso dos autos, a Apelante buscou sanar o vício, comprovando que a ART foi emitida logo após a prolação da sentença. Embora a juntada tenha sido extemporânea ao prazo fixado e posterior à primeira sentença, a anexação da documentação essencial na fase recursal, acompanhada da justificativa de dificuldades financeiras momentâneas, demonstra a ausência de animus abandonandi e a intenção inequívoca de prosseguir com a ação para obter o reconhecimento do seu direito de propriedade. O processo judicial não deve ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça. Assim, considerando que o vício formal foi superado com a juntada dos documentos, impõe-se a anulação da sentença para que o feito prossiga, permitindo a análise meritória, sendo desnecessária a reabertura de prazo para apresentação da documentação já acostada aos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009640-87.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante ITAMAR SILVA DOS ANJOS e como Apelados REUS INCERTOS E DESCONHECIDOS ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3